Tribunal: STF
Processo: Rcl 49958
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Departamento de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova – DMAES em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.20.490577-2/001, que, ao dar provimento ao recurso inominado, determinando-se como base de cálculo para o adicional de insalubridade devido a servidor, o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo como previsto na legislação vigente, teria violado a Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Aduz-se que o beneficiário ajuizou ação ordinária requerendo fosse utilizado como base de cálculo para o pagamento da referida verba o vencimento do servidor e não o salário mínimo. 



    Informa-se que a sentença julgou improcedente o pedido, contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação, reformou a sentença e condenou a autarquia reclamante ao pagamento do adicional pleiteado, tendo como base de cálculo o vencimento do autor. 



    Afirma-se que em assim decidir, o ato reclamado destoa da Súmula Vinculante 4 do STF. Isso porque o Estatuto dos Servidores Públicos de Ponte Nova – Lei Municipal nº 1.522/1990 – previu expressamente o pagamento do adicional em seu artigo 74, referindo-se àqueles que executem atividades penosas ou trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. 



    Informa-se, ainda, que a referida norma, considerou o salário mínimo como base de cálculo. Reforça o argumento esclarecendo que a Lei Municipal nº 3.174/2008, a qual regulamentou o adicional pelo exercício de atividade insalubre, também é explícita ao determinar que o adicional seja pago sobre o salário mínimo. 



    Assevera-se que o órgão reclamado, ao entender pela legitimidade da substituição da base de cálculo, determinando-se que deve ser o vencimento do servidor, atua como legislador positivo e altera a base de cálculo do adicional de insalubridade em flagrante ofensa à SV nº 4. 



    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma. 



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nessa análise precária, entendo ter razão a parte reclamante.



    A decisão reclamada aparenta, deveras, ter descumprido o comando decisório contido no enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca uma vez que estabeleceu-se que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 12, p. 2): 



    “Desse modo, verifica-se que a jurisprudência do STF evoluiu para, reconhecendo a inconstitucionalidade da base de cálculo fixada em salário mínimo, e diante da omissão legislativa que não edita ato ou dispositivo no intuito de superar o vício, reconhecer a constitucionalidade da fixação da remuneração básica do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade por meio de decisão judicial (…).”



    Atente-se que, no caso concreto, e apesar do ato impugnado afirmar a existência de omissão legal, existe legislação a ser utilizada - Estatuto dos Servidores Públicos de Ponte Nova – Lei Municipal nº 1.522/1990, bem como a Lei Municipal nº 3.174/2008 que regulamenta a matéria, tendo o Município, em razão desta determinação, seguido o contido nas normas. 



    Ambas as normas devem ser consideradas específicas a fim de justificar a inexistência de omissão legislativa, justamente porque tratam do adicional de insalubridade. 



    Dessa forma, parece-me que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de violar a Súmula Vinculante nº 4, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal, alterar a base de cálculo do reajuste pleiteado. 



    Ei a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do saláriomínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que haja a execução da decisão reclamada. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos do ato reclamado. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente